Tribunal: TJSP
Processo: 2190621-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão agravada que manteve o arresto cautelar. Pretensão de reforma pela sócia minoritária. Sem razão. Art. 50 do CC que não diferencia sócios minoritários ou majoritários, com ou sem poder de administração e gerência. Idade avançada que não implica de per si em incapacidade civil. Decisão de dissolução parcial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão agravada que manteve o arresto cautelar. Pretensão de reforma pela sócia minoritária. Sem razão. Art. 50 do CC que não diferencia sócios minoritários ou majoritários, com ou sem poder de administração e gerência. Idade avançada que não implica de per si em incapacidade civil. Decisão de dissolução parcial da sociedade posteriormente às dívidas em execução. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190621-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARMEM
VILARINO CASTRO VAZQUEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMERCIAL
HCJ DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Decisão agravada que manteve o arresto
cautelar. Pretensão de reforma pela sócia minoritária. Sem razão.
Art. 50 do CC que não diferencia sócios minoritários ou
majoritários, com ou sem poder de administração e gerência. Idade
avançada que não implica de per si em incapacidade civil. Decisão
de dissolução parcial da sociedade posteriormente às dívidas em
execução. Recurso desprovido.
VOTO No 20855
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARMEM VILARINO CASTRO VAZQUEZ contra a r. decisão interlocutória (fls.
131 do processo, digitalizada a fls. 18), que, em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, manteve o arresto cautelar, vez que presente a
hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, todos os sócios
respondem solidariamente pela satisfação da obrigação.
Irresignada, sustenta a coexecutada, em resumo, que
fora sócia minoritária na empresa Security Line Systems Comércio de
Equipamentos Eletrônicos Ltda ME, principal executada no cumprimento de
sentença na origem, mas nunca efetivamente atuou na sua gestão e serviços.
Não concorreu para a dissolução irregular da empresa, vez que possuía menos
de 1% de suas cotas sociais, frente aos 99% pertencentes ao sócio
administrador, Fabio Eiris Vilarino.
Outrossim, informa a recorrente que, no ano de 2018,
ingressou com uma Ação de Dissolução Parcial de Sociedade (processo no
1006413-61.2018.8.26.0008) que tramitou perante a 2a Vara Empresarial da
Capital, julgada procedente, para declarar ter havido sua retirada do quadro
societário da empresa em 25/12/2018 (fls. 10/11 destes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
3
Deferida a instauração do Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica, a fim de que a dívida da pessoa jurídica fosse
satisfeita com o patrimônio particular de seus sócios, foi determinada sua
inclusão no polo passivo da execução. Salienta a agravante, todavia, que não
restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil,
devendo a decisão ser reformada, excluindo-a da execução ou,
subsidiariamente, para que possa responder nos limites proporcionais de seu
1% das cotas sociais.
Colaciona jurisprudência no sentido de não restarem
preenchidos os requisitos autorizadores da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa em casos similares.
Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,
ao final o provimento do recurso.
A fls. 44/46, o pedido antecipatório recursal foi concedido.
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.
52/58),
pugnando pela manutenção da r. decisão
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no
art. 50 do Código Civil, constitui medida de exceção, mediante a qual se afasta
a regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Cabe em casos de
indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade em questão, com o
objetivo de praticar abuso de direito ou fraudar credores.
Nesse seguimento, de acordo com a doutrina de Fabio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
4
Ulhôa Coelho:
“A teoria da desconsideração nem sempre tem sido
corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete, na
verdade, a crise do princípio da autonomia patrimonial,
quando referente a sociedades empresárias. Nela, adota-
se o pressuposto de que o simples desatendimento de
crédito titularizado perante uma sociedade, em razão da
insolvabilidade ou falência desta, seria suficiente para a
imputação de responsabilidade aos sócios ou acionistas.
De acordo com esta distorção, se a sociedade não possui
patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para
responsabilizá-lo por obrigações daquela. A aplicação
apressada da teoria não se preocupa em distinguir a
utilização fraudulenta da regular do instituto, nem indaga
se houve ou não abuso de forma. Por outro lado, parece
ser de todo irrelevante, nesse caso, a natureza negocial
do direito creditício oponível à sociedade. A aplicação
incorreta da teoria da desconsideração equivale, em
outros termos, à simples eliminação do princípio da
separação entre pessoa jurídica e seus integrantes. Se a
formulação correta da teoria pode ser considerada um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta
deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.” (Curso de direito comercial,
volume 2: direito de empresa
17. ed.
São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 58)
Verificado, portanto, o abuso da personalidade jurídica, a
extensão da responsabilidade atinge tanto administradores como sócios sem
poder de gerência e administração, o que resta claro pela literalidade do caput
art. 50 do CC, que, advertidamente, é expresso ao englobar tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
5
administradores como sócios em seu texto, como se segue:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios
da
pessoa
jurídica
beneficiados
direta
ou
indiretamente pelo abuso.
Concluída, portanto, a responsabilidade solidária entre
sócios e administradores, não há que se cogitar a exclusão da agravante por
participação mínima no capital social da empresa, vez que o dispositivo supra
citado não traz qualquer diferenciação de tratamento nesse tocante.
Em sentido análogo, já se pronunciou esse E. TJSP:
BEM
MÓVEL
-
MONITORIA
-
EXECUÇÃO
-
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE
EX-SÓCIA
COM
PARTICIPAÇÃO
MÍNIMA
NO
CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E QUE ALEGA NÃO
HAVER
TIDO
PODERES
DE
GERÊNCIA
-
ADMISSIBILIDADE. Constando do contrato social que
os sócios, em conjunto ou separadamente, exercerão com exclusividade a gerência e a
administração da sociedade, de rigor que todos
respondam pela divida contraída pela empresa em
caso de desconsideração da personalidade jurídica,
independentemente
da
participação
no
capital
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
6
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0002327-74.2007.8.26.0000;
Relator
(a): Mendes
Gomes; Órgão Julgador: 35a Câmara do D.OITAVO Grupo
(Ext. 2° TAC); Foro Central Cível - 5a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 23/07/2007; Data de Registro: 24/07/2007
sem destaque no original)
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica parcialmente deferida. Inclusão
apenas
da
sócia
administradora
no
polo
passivo.
Pretensão à inclusão dos demais sócios. Cabimento.
Sócios minoritários que faziam parte da sociedade
quando da ocorrência do evento danoso e da
prolação da sentença. Irrelevância dos sócios
exercerem ou não atos de gestão e administração.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2250994-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020 - sem destaque no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que desconsiderou a
personalidade
jurídica
das
requeridas
Santa
Clara
Cirurgias Odontológicas Ltda. e Jardim Franca Laboratório
de Próteses Ltda. para que, entre outros, o agravante
responda pela dívida exequenda
TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Aplicabilidade Relação de consumo Personalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
7
executadas que obsta o recebimento do crédito da
consumidora Inteligência do art. 28, § 5°, do CDC
LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE Verificada Parte que
reconhece
que
ao
tempo
dos fatos era sócio e
administrador das empresas executadas
EFEITOS DA
DESCONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE
À
época em que as rés se negaram a restituir valores pagos
pela autora o agravante ainda respondia pelas obrigações
das sociedades, de forma que responde, então, com seu
patrimônio pela dívida cobrada
Inexistência de
disposição que exonere o sócio minoritário de
participar do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
ALEGAÇÕES DE falência do
grupo do qual as rés fariam parte, necessidade de citação
dos
administradores
judiciais
da
massa
falida
e
inocorrência de encerramento irregular do referido grupo
Agravante que não pode pleitear direito alheio em nome
próprio Parte que não tem legitimidade para requerer o
conhecimento dessas questões Negado provimento.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220913-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019 -
sem destaque no original)
APELAÇÃO
Embargos à execução
Sentença de
improcedência
Recurso da embargante
Pedido de
inaplicabilidade
dos
efeitos
da
desconsideração
da
personalidade jurídica Impossibilidade Embargante é
sócia
na
sociedade
empresária
executada

Desconsideração da personalidade jurídica que
atinge a todos os sócios, gestores ou não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
8
minoritários ou não
Muito embora a autora tenha
ajuizado ação visando sua retirada da sociedade, ainda
figurava como sócia da empresa ao tempo da constituição
do crédito cobrado
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013347-81.2017.8.26.0004;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro:
03/10/2019 - sem destaque no original)
Outrossim, a idade da agravante não traz qualquer
impedimento a sua plena capacidade civil que, caso mitigada, deveria ter sido
comprovada nos autos.
Por fim, a ação de dissolução de sociedade da qual houve
decisão judicial decretando parcialmente dissolvida a sociedade em comento a
partir de 25.12.2018, excluindo a ora recorrente do quadro societário, é
posterior a dívida contraída em execução, lastreada em cheques emitidos em
2014 (fls. 59).
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. decisão que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190621-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20855
9
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)